Tribunal: TJSP
Processo: 1009443-90.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA –– Sentença de procedência – Verba honorária – Fixação por equidade – Majoração – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000794416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009443-
90.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que são apelantes JOÃO JESUS
LOPES (JUSTIÇA GRATUITA) e VERA MARCIA DE SOUZA LOPES (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram parcial provimento ao recurso,
vencidos os 2o e 4o juízes. Declara voto o 2o juiz., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ACHILE ALESINA, MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO
TROLY.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO no 1009443-90.2019 – BARRETOS.
Apelantes: João Jesus Lopes e outra.
Apelada: Banco do Brasil S/A.
Juiz: Carlos Fakiani Macatti.
Voto 24.981
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA
Sentença de procedência Verba honorária
Fixação por equidade Majoração Recurso
parcialmente provido.
1. A sentença de fls. 162/165, de relatório adotado, julgou
procedente ação de cancelamento de hipoteca movida pelos apelantes à
apelada honorários advocatícios de um salário mínimo, por equidade.
Dizem que a verba honorária deve ser majorada, certo que o
arbitramento se deu em quantia ínfima. Demais, são devidos honorários de
10% a 20% do valor da causa, segundo jurisprudência que colacionam (fls.
167/173).
Não veio resposta (fl. 179).
É o relatório.
2. Recurso parcialmente fundado. Não se desconhece o
disposto no artigo 85, § 2o, do CPC, no sentido de que, via de regra, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verba honorária deve ser arbitrada entre 10% e 20% do valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os pressupostos
dos incisos I a IV.
Porém, não é possível deixar de considerar que aludido
dispositivo legal deve ser interpretado à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade (vide artigo 85, § 8o, da lei
processual). Nessas condições, se a causa é de valor elevado, mas exigiu
trabalho reduzido do advogado, há de incidir a equidade no arbitramento
da verba honorária.
A propósito, o entendimento jurisprudencial é no sentido de
que:
“NULIDADE DE TÍTULO E INDENIZAÇÃO

Confissão de dívida Impugnação de assinatura O ônus
da prova da autenticidade cabe a quem produziu o
documento Reconhecimento da inexistência de relação
contratual entre as partes Protesto irregular Ato ilícito
configurado Danos morais Pessoa jurídica Ofensa à
honra objetiva Caracterização Indenização devida
Arbitramento em R$50.000,00 Repetição de indébito
Ausência de valores a serem restituídos Sucumbência
recíproca Fixação dos honorários em R$5.000,00 a cada
parte Limite mínimo de 10% (NCPC, art. 85, § 2o) não
aplicado em função da proporcionalidade e razoabilidade
Sentença reformada
Recurso provido, em parte
(Apelação 0005315-61.2014.8.26.0505, Relator: Mário de
Oliveira, Ribeirão Pires, 19a Câmara de Direito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento: 27/11/2017 publicação: 01/12/2017).
Nas especiais circunstâncias, o valor da causa é elevado
(R$206.122,89
fl. 08), mas a matéria se apresentou de pouca
complexidade, de maneira que a fixação dos honorários advocatícios em
percentual sobre o valor da causa geraria enriquecimento sem causa em
favor do advogado.
Veja-se que a ré apenas teve de oferecer contestação, em
questão extremamente simples (fls. 137/149) insistindo que, apesar da
prescrição, os autores não negaram a dívida; com o que, era hipótese de
fixação dos honorários advocatícios por equidade.
Por outro lado, a tarefa não exigiu maior dispêndio de tempo e
esforço intelectual.
De toda maneira, de se convir que o valor estabelecido na
sentença (01 salário mínimo R$1.045,00) não é condizente com o
trabalho desempenhado. De se ponderar que se cuida de tarefa
desempenhada por profissional de nível universitário e que deve merecer
pagamento mais adequado.
Assim, é hipótese de majoração da verba para R$1.800,00
(mil e oitocentos reais), quantia que remunera de maneira digna o trabalho
desempenhado, sem provocar locupletamento. A propósito, já decidido
que: “O 'dies a quo', para a incidência da correção monetária,
estabelecidos os honorários advocatícios em valor determinado, conta-se
do provimento judicial e, se determinado o percentual sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa, a partir da data do ajuizamento” (STJ-1a Turma, AI 550.490-
AgRg, rel. Min. Luiz Fux, j. 2.9.04, negaram provimento, v.u., DJU
27.9.04, p. 225).
Inaplicável o que previsto no art. 85, § 11, do CPC ausente
resposta (fl. 179).
3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso.
Vicentini Barroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.945
Apelação Cível no 1009443-90.2019.8.26.0066
Comarca: Barretos
Apelantes: João Jesus Lopes e Vera Marcia de Souza Lopes
Apelado: Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Trata-se de recuso de apelação em face de sentença que
julgou procedente ação de cancelamento de hipoteca por reconhecimento de
prescrição judicial e extinção da dívida principal.
Recorre o autor em busca da diminuição do valor arbitrado a
titulo de honorários advocatícios por considerá-lo excessivo ao trabalho
realizado.
Respeitado o posicionamento do nobre relator, o recurso deve
ser integralmente provido.
Não há que se falar em arbitramento por equidade.
Somente eì aplicado o disposto no §8o do artigo 85 do CPC em
situações especiìficas, quando naÞo se puder extrair da demanda o proveito
econo mico obtido (inestimável) ou quando o valor da causa for muito baixo
para remunerar adequadamente o profissional pelo trabalho desenvolvido
(irrisório).
NaÞo haì qualquer disposic aÞo no Coìdigo de Processo Civil que
permita reduzir os honoraìrios advocatiìcios quando este resultar em valor
expressivo diante do valor atribuiìdo a causa ou do proveito econo mico.
Possiìvel, apenas, limitaì-los ao miìnimo legal (10%) em atenc aÞo
à razoabilidade e proporcionalidade que estabelece o art. 8o do CPC, o que já
fora observado pelo magistrado a quo:
“Art. 8o Ao aplicar o ordenamento juriìdico, o juiz atenderaì aos fins
sociais e às exige ncias do bem comum, resguardando e promovendo a
dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficie ncia.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E o que se verifica dos autos eì que naÞo estaÞo presentes os
pressupostos legais previstos pelo artigo 85, § 8o para a fixac aÞo equitativa.
Nesse mesmo sentido tambeìm eì o Enunciado no 06 aprovado
na I Jornada de Direito Processual do Conselho da Justic a Federal:
"A fixac aÞo
dos honoraìrios de sucumbe ncia por apreciac aÞo
equitativa
soì eì cabiìvel nas hipoìteses previstas no § 8 do art. 85 do CPC."
E sabe-se que a equidade somente eì permitida quando assim
o faz a lei, conforme estabelece o paragrafo uìnico do art. 140 do CPC, naÞo se
podendo fundamentar a decisaÞo na exige ncia do bem comum, dignidade da
pessoa humana ou proporcionalidade, que naÞo nos termos observados acima:
“Art. 140. O juiz naÞo se exime de decidir sob a alegac aÞ
o de lacuna ou
obscuridade do ordenamento juriìdico. Paraìgrafo uìnico. O juiz soì
decidiraì por equidade nos casos previstos em lei.” (g.n.).
Embora tal interpretac aÞo possa gerar verbas exorbitantes em
certos casos, fato eì que a alterac aÞo legal se deu de forma propositada pelo
legislador e eventuais considerac oÞes sobre a sua inaplicabilidade no
ordenamento juriìdico devem ser suscitadas por meio de ac aÞo proìpria, naÞo
cabendo ao intérprete desviar do lhe determina a lei.
E o STJ já decidiu neste sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO § 2o DO ART.
85 DO CPC/2015. SÚMULA 7 DO STJ AFASTADA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Os honorários sucumbenciais devem ser estabelecidos, em regra,
com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/2015, isto é, no patamar de
dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I)
da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor
atualizado da causa.
2. A equidade constante do § 8o do art. 85 do CPC/2015 incide apenas
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou em que o valor da causa for muito baixo, situação distinta da
tratada no presente caso.
3. Não há se falar em violação à Súmula 7 do STJ quando a decisão
agravada, ao dar provimento ao recurso especial, realiza mera
valoração probatória dos fatos sobejamente delineados no acórdão
recorrido. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1849718 / DF
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2019/0348342-0
Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
15/06/2020) (g.n.);
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO
ECONÔMICO OBTIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO
POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 182/STJ E
284/STF.
1. Cuida-se, na origem, de ação declaratória c/c pedidos de obrigação
de fazer e compensação por danos morais, em fase de cumprimento de
sentença.
2. Em que pese o entendimento pessoal desta Relatora em sentido
contrário, a 2a Seção do STJ definiu que a fixação dos honorários de
sucumbência, sob a égide do CPC/201 5, sujeita-se à seguinte ordem
de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser
fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II)
segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e
20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico
obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível
mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da
causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em
que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados
por apreciação equitativa (art. 85, § 8o) (REsp 1.746.072/PR, julgado em
13/02/2019).
3. Hipótese dos autos em que houve a fixação da verba honorária por
equidade fora das estritas hipóteses legais, a impor a modificação por
esta Corte, de modo a que seja a verba calculada em 10% do proveito
econômico obtido.
4. Nos termos da Súmula 568/STJ, "o relator, monocraticamente e no
Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao
recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema" Essa
é exatamente a hipótese em tela, em que, consoante mencionado, há
precedente oriundo da 2a Seção desta Corte que uniformizou o
entendimento das Turmas de Direito Privado quanto à fixação dos
honorários advocatícios de sucumbência sob a égide do CPC/2015.
5. Não incide ao recurso especial interposto pela parte adversa os
óbices das Súmulas 7 e 182/STJ e 284/STF.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1828799 / SC
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
2019/0221333-1
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 08/06/2020)
(g.n.).
É o entendimento que, por ora, prevalece, posto que ainda não
decidido o tema, de forma definitiva, pela Corte Superior:
PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DOS
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 8o). NECESSIDADE DE
FIXAÇÃO DE TESE CONCENTRADA E VINCULANTE.
1. Delimitação da controvérsia:
1.1. Para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 do CPC, propõe-se a
afetação do tema relativo à:
1.2. "A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com
fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do
Código de Processo Civil de 2015."
2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO
CPC/2015.
(ProAfR no REsp 1812301 / SC
PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2019/0130927-0 Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, j. 17/03/2020).
Assim, é o caso de dar provimento ao recurso arbitrando-se os
honorários advocatícios em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85 §2o
do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁVA-SE PROVIMENTO ao
recurso nos termos retro fundamentados.
ACHILE ALESINA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON VICENTINI BARROSO
12AE81FD
6
9
Declarações
de Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
12D19211
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009443-90.2019.8.26.0066 e o código de confirmação da tabela acima.